Tribunal: STF
Processo: HC 225628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Lima Vieira, em favor de Alexandre Mendes de Queiroz e Renan dos Santos Pires, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 723.777/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou Alexandre, como incurso nos arts. 33 e 35, Renan por infração ao art. 35, todos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação).



    Interposta apelação, pela defesa, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda de Alexandre para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em relação ao crime de tráfico de drogas, mais 4 anos e 8 meses de reclusão, quanto à associação para o tráfico. A reprimenda de Renan, pela associação para o tráfico, foi abrandada em 3 anos e 6 meses de reclusão. Para ambos foi fixado o regime inicial fechado. O julgamento está acostado às fls. 20/48.



    Em suas razões, o impetrante alega nulidade do decreto condenatório, pois “durante a instrução processual em 1ª instância A DEFESA DOS PACIENTES NÃO TEVE QUALQUER ACESSO ÀS GRAVAÇÕES DAS MÍDIAS REFERENTES ÀS ESCUTAS TELEFÔNICAS BASILARES DA AÇÃO PENAL, tampouco teve acesso a quaisquer capturas telefônicas que envolvessem os pacientes e que demonstrassem os crimes imputados a eles” (fl. 5).



    Nestes termos, requer a concessão da ordem, para determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que haja novo julgamento, respeitando de todas as formas processuais e princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”. (eDOC 5, p. 2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No voto condutor do acórdão recorrido, a Corte estadual, solveu a irresignação aqui manejada ressaltando que já haviam sido juntados aos autos "os relatórios das interceptações que, após minuciosa análise dos áudios, pode-se constatar que são fidedignas à prova acrescida". Esclarece, ainda, o julgamento colegiado que ambas as partes do processo tiveram "acesso integral a toda gravação, inclusive, com manifestação sobre o conteúdo da prova acrescida" (fl. 28).



    Em síntese, aduz:



    "Além dos relatórios, há ainda os relatos dos policiais civis e do d. Delegado de Polícia atuantes no caso, o que também se coaduna com o restante da prova, inclusive, com o teor do que consta nos áudios de interceptação telefônica.



    Com isso, não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que disponibilizado à d. Defesa e à Acusação, acesso a todo o material captado.



    Logo, não há nulidade a ser reconhecida." (fl. 28)



    Em face do quanto foi apontado, a análise necessária para revisão da conclusão adotada na origem não prescindiria de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere.



    Observem-se, ainda, trechos da sentença, na parte que importa:



    “Ante aos depoimentos colhidos e demais provas carreadas nos autos, o conjunto probatório é suficientemente robusto para imposição do decreto condenatório em relação aos réus. 



    Conforme detalhada investigação realizada pela polícia em uma operação que durou pouco mais de um ano, no período de 25 de maio de 2018 e 19 de junho de 2019, os acusados associaram-se com a finalidade de traficar no município de Piedade, com o grupo tendo como sua área de atuação o bairro Bom Pastor. 



    Vieram aos autos cópias das transcrições das interceptações telefônicas dando conta do envolvimento dos réus em empreitadas criminosas de associação ao tráfico. Basta, para se chegar a tal conclusão, uma simples leitura das respectivas transcrições e do relatório final. 



    Outrossim, frise-se inexistir qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, mostrando-se suficiente a transcrição tão somente dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia e que se permita às partes o acesso aos diálogos captados. Aliás, o STJ já entendeu não ser razoável exigir a degravação integral das escutas telefônicas, “haja vista o prazo de duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de gravações (HC 78.794)". 



    Denota-se que as mídias disponíveis, que acompanharam os minuciosos relatórios de investigação que foram juntados aos autos da cautelar de interceptação telefônica, nos quais se apontam os específicos diálogos pertinentes à investigação envolvendo todos os réus, foram arquivadas em cartório e estão anexadas aos autos físicos do proc. nº 0001072-27.2018.8.26.0443, digitalizado em apenso, e foi oportunizada à defesa o livre acesso ao respectivo material, assegurando-se, assim, o direito de ampla defesa dos réus. 



    De outro lado, importa registrar que as interceptações telefônicas atualmente funcionam como forte e eficaz meio de investigação policial, sobretudo nos delitos cometidos por organizações criminosas e quadrilhas, cuja sofisticação e distribuição de tarefas não permitem, na grande maioria dos casos, o emprego dos meios tradicionais de investigação. 



    A respeito do crime de associação, é cediço que, para sua configuração, em que pesem entendimentos esposados, são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos. Veja-se que as investigações perduraram por mais de um ano, período em que foi possível estabelecer a associação entre os réus. 



    Da análise dos dados decorrentes da interceptação telefônica das linhas dos suspeitos, iniciando-se pela linha de Michel Badaró, já conhecido dos meios policiais, é possível perceber que, como narrado pelo investigador policial que conduziu o caso, havia uma organização na prática do tráfico, sendo as funções hierarquizadas e bem delimitadas dentro do grupo. (eDOC 6, p. 6)



    Registrou o Juízo sentenciante que foram juntados aos autos as transcrições que embasaram a denúncia e o relatório final da interceptação, aos quais a defesa teve amplo acesso.



    Registrou, ainda, que “as mídias disponíveis, que acompanharam os minuciosos relatórios de investigação que foram juntados aos autos da cautelar de interceptação telefônica, nos quais se apontam os específicos diálogos pertinentes à investigação envolvendo todos os réus, foram arquivadas em cartório e estão anexadas aos autos físicos do proc. nº 0001072-27.2018.8.26.0443, digitalizado em apenso, e foi oportunizada à defesa o livre acesso ao respectivo material, assegurando-se, assim, o direito de ampla defesa dos réus.” 



    Não prospera, pois, a tese de nulidade, em virtude de ausência de cópia integral dos áudios, sobretudo porque o entendimento a que chegou o Tribunal de origem converge com o desta Corte. Cito precedente:



    “O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia” (Inq. 3693, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). No mesmo sentido, o AI 685878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RHC 118.621/ AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.8.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente